Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726459-60.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIEL AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da decisão de Num. 38153525: “Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por David Augusto Bandeira dos Santos em favor de Daniel Augusto Bandeira dos Santos, alegando constrangimento ilegal em razão de a MM. Juíza de Direito da Vara de Execução Penal ter negado ao Paciente o usufruto do benefício da saída temporária no denominado “saidão” programado para ocorrer entre os dias 11/8/2022 e 14/8/2022. Relata que o Paciente cumpre pena privativa de liberdade há 11 anos e, recentemente, lhe foram concedidos os benefícios do trabalho externo e saída temporária. Afirma que, a despeito de terem sido cumpridos todos os requisitos para o usufruto do benefício da saída temporária, o Impetrante foi comunicado verbalmente ontem (10/8/2022) por um funcionário do NUARQ, que o Paciente não seria liberado para o “saidão” programado para os dias 11/8/2022 a 14/8/2022, porquanto o prontuário do Paciente estava desatualizado e o termo final para apresentação dos documentos se encerrou no dia 27/7/2022. Acrescenta que, originalmente, foi impetrado mandado de segurança contra o ato do Diretor do CIR e que a segurança pleiteada foi denegada pela Juíza da Vara de Execuções Penais, ora impetrada, sob o fundamento de que o Paciente somente atualizou o seu endereço junto ao presídio na data da impetração (10.8.2022) e que, portanto, o ato impugnado estava em consonância com a Portaria n. 01/2022 da VEP. Reafirma que estão cumpridos todos os requisitos legais para o usufruto do benefício da saída temporária e que consta nos autos da Execução Penal n. 0027450-18.2011.8.07.0015 estudo social em que está certificado o interesse de a tia do Paciente recebê-lo em sua casa durante o usufruto do benefício, bem como está declinado o seu respectivo endereço (Id. 38140252). Alega que o argumento utilizado pela direção do presídio no sentido de que a atualização do prontuário do Paciente se justifica para viabilizar a operacionalização do benefício não merece prosperar, “pois tal condição além de não ter sido em nenhum momento invocada pela própria administração penitenciária, nem na decisão autorizativa da saída temporária, parece mais é querer justificar uma conduta de autoritarismo em face do sentenciado, visto estarem preenchidos totós os requisitos legais.” (sic) Aduz que o ato coator, de negar ao Paciente o direito ao usufruto do benefício da saída temporária no período de 11/8/2022 a 14/8/2022, configura indevido constrangimento ilegal. Requer a concessão de liminar, “com a determinação à administração penitenciária do CIR que libere o sentenciado Daniel Augusto Bandeira dos Santos para usufruir da iminente saída temporária programada para o período de 11/8/2022 a 14/8/2022”. No mérito, pede que seja concedida a ordem definitiva.” Acrescento que o pedido liminar foi deferido pela e. Desembargadora Fátima Rafael, em sede de plantão judicial, pela decisão de Num. 38153525. Informações prestadas ao Num. 38328775, nas quais consta que o paciente usufruiu do benefício pleiteado entre os dias 11/08/2022 e 15/08/2022. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto (Num. 38936177). DECIDO. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora, corroborada pela manifestação da Procuradoria de Justiça, o prazo da saída temporária pleiteada pelo paciente já se esvaiu (dias 11/08/2022 a 14/08/2022), tendo o paciente, inclusive, usufruído do benefício em razão da concessão da medida liminar em sede de plantão judicial. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na concessão de benefício durante o período informado. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator